Tribunal: TJSP
Processo: 1010949-47.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Ação de consignação em pagamento. Alegação de recusa da instituição financeira em receber as parcelas do empréstimo pessoal firmado entre as partes, manifestando o autor intenção de encerrar a conta corrente. Autor não demonstrou ter adotado as providências que lhe competiam para o encerramento da conta bancária, estabelecidas pelo BACEN (Resolução no 4.753/2019). Recusa da instituição financeira

Ementa:
Ação de consignação em pagamento. Alegação de recusa da instituição financeira em receber as parcelas do empréstimo pessoal firmado entre as partes, manifestando o autor intenção de encerrar a conta corrente. Autor não demonstrou ter adotado as providências que lhe competiam para o encerramento da conta bancária, estabelecidas pelo BACEN (Resolução no 4.753/2019). Recusa da instituição financeira não evidenciada. Falta de interesse de agir. Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, III e 485, I, do CPC. Sentença mantida. Recurso improvido.